Tribunal: TJDFT
Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753004-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA AGRAVADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARCO ANTONIO AURICCHIO, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente recurso, tendo em vista as informações constantes nos autos de origem de que foi proferida decisão no Agravo de Instrumento n. 0747490-10.2020.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, determinando o prosseguimento da execução até que seja garantido o Juízo. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora